Tribunal: TJSP
Processo: 1001573-50.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA INSCRITA NO PORTAL SERASA LIMPA NOME. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, VISTO QUE NÃO HOUVE NEGATIVAÇÃO. SERASA LIMPA NOME QUE CONSISTE EM AMBIENTE DESTINADO SOMENTE À FACILITAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO E QUITAÇÃO DE DÍVIDA, E NÃO CONTA COM PUBLICIDADE. DANO MORAL NÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA INSCRITA NO PORTAL SERASA LIMPA NOME. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, VISTO QUE NÃO HOUVE NEGATIVAÇÃO. SERASA LIMPA NOME QUE CONSISTE EM AMBIENTE DESTINADO SOMENTE À FACILITAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO E QUITAÇÃO DE DÍVIDA, E NÃO CONTA COM PUBLICIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ACERTADAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.